Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-35.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023364-35.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS - CPF: 706.470.201-06 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS - CPF: 161.531.541-15 (AGRAVANTE), SANTA INES CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.994.830/0001-03 (AGRAVADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), RONAN JACKSON COSTA - CPF: 079.537.201-91 (ADVOGADO), ALCIDES HIDETO KANEYASU - CPF: 958.715.358-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 353.643.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUKAN COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.526.169/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALOR NÃO RETIDO – IMPOSSIBILIDADE – PARTE ESTRANHA AO PROCESSO – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA ADSTRITA AOS TÍTULOS JUDICIAIS – EXEGESSE DOS §§ 3º E 5º DO ART. 782 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A via estreita do recurso de agravo de instrumento não comporta dilação probatória a respeito das razões pelas quais a Prefeitura de Cuiabá deixou de reter o valor perseguido pelo agravante, mesmo após ter sido intimada para tanto, razão pela qual se mostra inadequado o pleito para que o ente municipal deposite o valor que estava obrigado a reter.

II – Nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 782 do Código de Processo Civil, a inclusão do nome da parte agravada no rol de inadimplentes somente é cabível quando se trata de título judicial definitivo, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0013334-93.2003.8.11.0041, manejada em face de
SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravante, com que pretendia fosse determinado à Prefeitura de Cuiabá o depósito do valor que o ente público foi notificado a reter e não o fez, bem como fosse levado a protesto o título executivo.

Para tanto, o agravante alega que não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as suas pretensões, notadamente porque há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro.

Afirma que a Prefeitura de Cuiabá foi devidamente notificada para que promovesse a retenção do crédito do agravado junto àquele ente e, ao invés de cumprir a decisão, pagou o agravado, apresentando óbice à execução, que se arrasta há quase 20 (vinte) anos, motivo este que autoriza o bloqueio do valor não retido pelo ente público.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 151095150).

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que a parte exequente, ora agravante, pretendia fosse determinado à Prefeitura de Cuiabá o depósito do valor que o ente público foi notificado a reter e não o fez, bem como fosse levado a protesto o título executivo.

O agravante alega que postula na ação originária a satisfação da sua pretensão executiva no importe atualizado de R$ 583.898,26 (quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) e que teve deferido em seu favor o pedido de retenção do crédito junto à Prefeitura de Cuiabá que, após intimada, não cumpriu a ordem judicial e entregou os valores diretamente à parte agravada, o que justifica a reforma da decisão de base no sentido de se determinar ao ente público que deposite o valor que foi notificado a reter e não o fez.

Diz inda, que o juízo singelo indeferiu o pedido para que seja levado a protesto a sentença executiva, o que também deve ser revisto por este Colegiado.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Quanto ao pleito do agravante para que haja determinação em face da Prefeitura de Cuiabá para efetivar o depósito do valor que foi notificada a reter e não o fez, convém frisar que, além de o ente municipal não ser parte no processo originário, qualquer medida constritiva implica na necessidade de se oportunizar o contraditório e a ampla defesa, o que é incabível pela via do de agravo de instrumento, já que é um recurso
secundum eventum litis
.

A via estreita do recurso de agravo de instrumento não comporta dilação probatória a respeito das razões pelas quais a Prefeitura de Cuiabá deixou de reter o valor perseguido pelo agravante, mesmo após ter sido intimada para tanto, razão pela qual se mostra inadequado o pleito para que o ente municipal deposite o valor que estava obrigado a reter.

Quanto ao pedido remanescente, convém ressaltar que, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 782 do Código de Processo Civil, a inclusão do nome da parte agravada no rol de inadimplentes somente é cabível quando se trata de título judicial definitivo, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
.

(...)

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.”

Acerca do assunto, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES –- PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - VEDAÇÃO – ART. 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES NÃO CARACTERIZADAS – IMPENHORABILIDADE – INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) – IMPOSSIBILIDADE (§§ 3º e 5º do art. 782 do CPC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ). É vedada a penhora de salário, por força do inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2º. “A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP).
A determinação pelo Poder Judiciário de inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes (SERAJUD) só é admitido quando se tratar de execução definitiva de título judicial (§§ 3º e 5º do art. 782 do CPC) ou, subsidiariamente se for execução fiscal
.” ((N.U 1019265-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) (g.n.)

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023